Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA COM CHASSI E PLACA ADULTERADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ADULTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do delito previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, em razão de ter sido flagrado conduzindo motocicleta com chassi suprimido e placa clonada. A defesa requereu absolvição, alegando ausência de provas quanto à ciência do apelante sobre a adulteração e por se tratar de veículo adquirido em leilão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condução de veículo automotor com sinais identificadores adulterados, ainda que o acusado alegue desconhecimento da adulteração ou alega origem em leilão, é suficiente para sustentar a condenação pelo art. 311, § 2o, III, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito se comprova por autos de prisão em flagrante, laudo pericial em veículo, boletins de ocorrência e termos de apreensão, que atestam a supressão parcial do número de identificação do chassi e a clonagem da placa.
4. A autoria resulta evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados por prova pericial e pela confissão parcial do réu.
5. O depoimento de policiais militares possui presunção de legitimidade e fé pública, sendo suficiente para embasar condenação quando coerente e harmônico com o conjunto probatório.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a condução de veículo com sinais identificadores adulterados presume ciência da adulteração pelo condutor, cabendo à defesa demonstrar a ausência de dolo, o que não ocorreu.
7. A alegação defensiva de aquisição em leilão, desacompanhada de documentação idônea e contraditada pelas evidências visíveis da adulteração, não afasta a configuração do delito.
8. O crime do art. 311, § 2o, III, do CP é de natureza formal, não exigindo prova de que o agente realizou a adulteração, bastando que utilize o veículo adulterado em proveito próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condução de veículo automotor com chassi suprimido e placa adulterada configura o crime do art. 311, § 2o, III, do Código Penal, independentemente de prova de que o agente tenha realizado a adulteração.
2. Presume-se a ciência da adulteração pelo condutor, cabendo à defesa comprovar a alegada boa-fé ou desconhecimento.
3. A ausência de documentação idônea que comprove a origem lícita do veículo impede o reconhecimento de dúvida razoável quanto à autoria ou ao dolo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b” e § 3o; 44; 311, § 2o, III. CPP, art. 386, VII; art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011581, 0714334-86.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025, DJe 28.06.2025; TJDFT, Acórdão 2008582, 0702489-76.2023.8.07.0006, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2022567, 0722588-25.2023.8.07.0020, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025, DJe 28.07.2025.